Tribunal: TJBA
Processo: 8043687-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8043687-33.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Diogo da Silva Lima

Advogada: Dra. Geisiane Carvalho dos Santos (OAB/BA: 49.927)

Apelante: Gabriel Santos de Jesus

Apelante: Vanderson Farias Guerra

Defensora Pública: Dra. Ísis Vasconcellos Guimarães

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Arx Thadeu Aragão Cruz

Origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIA JÁ AFASTADA EM SENTENÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA FORMULADO PELA DEFESA DO RECORRENTE DIOGO DA SILVA LIMA. INALBERGAMENTO. INVERSÃO DE POSSE DA
RES FURTIVA
A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO SENTENCIADO DIOGO. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO QUE ENSEJA A BENESSE, AINDA QUE NÃO UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA PELA JUÍZA DE ORIGEM. APELO INTERPOSTO POR DIOGO DA SILVA LIMA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do Apelante para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo;
NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por Gabriel Santos de Jesus e Vanderson Farias Guerra
, reconhecendo,
DE OFÍCIO
, que o Apelante Vanderson faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, redimensionando as penas a ele importas para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e do recorrente Gabriel Santos de Jesus às penas definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Diogo da Silva Lima, Vanderson Farias Guerra e Gabriel Santos de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que condenou cada um deles às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, os dois primeiros em regime inicial semiaberto e o último em regime inicial fechado, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 77996385),
in verbis
, que: “
[...] no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 11:45 horas, que policiais militares, ambos integrantes do Batalhão Apolo, empreendendo missão ostensiva e regulamentar, no combate precípuo aos crimes tipificados no ordenamento jurídico pátrio, foram cientificados por populares acerca do crime de roubo a um veículo automotor. Ato contínuo, com as informações prospectadas, efetivaram um acompanhamento visual ao veículo automotor, da marca/modelo VW/Crossfox, de placa policial JRK8843, da cor preta, de anos de fabricação/modelo 2008/2008, com chassi de numeração 9BWKB45Z78413504 e motor de numeração BPA284188, constatando-se imprudência e imperícia automotiva, além do abalroamento em outro automóvel, especificado em ocorrência policial, suscitando-se por conseguinte uma abordagem motivada e protocolar em desfavor de Diogo da Silva Lima, Vanderson Farias Guerra e Gabriel Santos de Jesus, ora denunciados, sendo os denunciados apreendidos e encaminhados a Autoridade Policial. Ainda se extrai do IP, conforme fls. 85, a vítima narrou que trabalha como motorista por aplicativo na plataforma 99POP, e informa que na presente data referenciada na denúncia, por volta das 10h45min, encontrava-se na localidade de Itinga, Lauro de Freitas, quando recebeu chamado de uma pessoa do sexo feminino, ora identificada como Lorena, com destino a praia de Jaguaribe. Ocorre que, a vítima se dirigiu ao local, e ao chegar na referida localidade, adentraram no seu veículo, três pessoas do sexo masculino; a vítima então perguntou pela pessoa de Lorena, tendo um dos denunciados respondido de a sua noiva seria a solicitante. Diante disso, a vítima seguiu viagem, e desconfiando dos indivíduos, passou a puxar conversa, quando um deles proferiu: "k12" Max, se referindo a marca do seu aparelho celular, a vítima ao perceber a intenção dos denunciados, passou a "transformar" o farol do veículo, na tentativa de avisar a alguma viatura policial que passasse pelo local, na ocasião em que a vítima trafegava nas proximidades do costa verde, Piatã, um dos denunciados anunciou o assalto, tendo de imediato apontado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, na cor preta e o outro denunciado encostou uma arma branca, tipo punhal no seu pescoço, em ato contínuo a ação delitiva, a vítima segurou a referida arma de fogo, bem como, a arma branca, contudo, um dos denunciados puxou o punhal, vindo a lhe ferir na mão esquerda, entrando em luta corporal, logo após, a vítima foi colocado para fora do veículo, tendo os denunciados evadidos com o seu veículo, no sentido bairro de Itapuã, a vítima foi socorrida por um transeunte, o qual o levou para a UPA de Itapuã e no caminho da UPA, encontrou uma blitz da polícia militar, sendo relatado todo ocorrido a Autoridade Policial. Em seu interrogatório, fls. 38, o denunciado DIOGO DA SILVA LIMA utilizou seu direito de permanecer em silêncio. Em seu interrogatório, fls. 46, o denunciado GABRIEL SANTOS DE JESUS utilizou seu direito de permanecer em silêncio. Em seu interrogatório, fls. 42, o denunciado VANDERSON FARIAS GUERRA utilizou seu direito de permanecer em silêncio. Destarte, a autoria e a materialidade delitivas ressaem do caderno inquisitorial
.”.

III - Irresignado, o Sentenciado Diogo interpôs Recurso de Apelação (ID. 77997853), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 77997867), o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; a desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação de pena mais branda, notadamente diante da primariedade e bons antecedentes do Apelante; o afastamento da pena de multa; a isenção das custas processuais; por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

IV - Também inconformados, Vanderson Farias Guerra e Gabriel Santos De Jesus interpuseram recurso de Apelação (ID. 77997861), postulando, em suas razões (77997865), o decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo; o afastamento da pena de multa; por fim, pugnam pelo direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

V - Inicialmente, no que pertine ao pleito de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, verifica-se a ausência de interesse recursal neste ponto, considerando que tal circunstância já foi corretamente afastada pela Magistrada de primeiro grau, sob o seguinte fundamento: “Todavia, não reputo devidamente provada a qualificadora de emprego de arma de fogo. Provou-se que os acusados portavam um simulacro de arma de fogo no momento da subtração, que foi, inclusive, apreendido, como demonstra o auto de exibição e apreensão de ID 438340552 – fls. 81.”.

VI - Ademais, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada.
In casu
, a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado consumado restaram sobejamente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID 77996389, pág. 78), o Auto de Exibição e Apreensão (ID 77996389, pág. 81), as declarações judiciais da vítima Benildo Bonfim, bem como os depoimentos prestados em juízo pela SUB/PM Sílvia Nunes da Silva e pelo SD/PM Vanderlei Brito de Oliveira (PJe Mídias), transcritos em sentença.

VII - Como é cediço, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes, razão pela qual é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada pelas outras provas dos autos, como se verificou na hipótese vertente.

VIII - Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

IX - Apesar das alegações da Defesa do Recorrente Diogo, evidencia-se que os réus obtiveram a posse da
res furtiva
, sendo inclusive presos em flagrante na posse dos objetos subtraídos, não havendo dúvidas acerca da conclusão do
iter criminis
próprio do delito de roubo. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica.

X - Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016).

XI - Desse modo, não há, no caso concreto, que se pretender a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, pois, consoante pontuado pela douta Procuradoria de Justiça “
No caso vertente, restou indubitavelmente provado que os Apelantes inverteram a posse da res, tanto assim que se evadiram a bordo do automóvel subtraído e presos em outro Bairro da Capital.
”. Cumpre salientar que o fato de os objetos roubados terem sido apreendidos e devolvidos ao ofendido, momentos após a investida criminosa, não descaracteriza a consumação delitiva.

XII - Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca na forma consumada.

XIII - Passa-se, na sequência, ao exame da dosimetria das penas. Acerca da dosimetria das penas, a Magistrado singular, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, exasperando as penas basilares em 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa, fixando, para todos os Réus, as reprimendas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que ora se ratifica, considerando que as circunstâncias foram idoneamente valoradas.

XIV - Na segunda etapa, pontuou não haver agravantes e atenuantes para os sentenciados Diogo e Vanderson, reconhecendo, de outra banda, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante da reincidência para o Réu Gabriel, compensando-as integralmente. Nesse ponto, a Defesa do Apelante Diogo postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pleito que merece albergamento, ainda que não utilizada na fundamentação judicial. Com efeito, o aludido réu, quando do seu interrogatório judicial, respondeu que a acusação era verdadeira, sem, contudo, detalhar os fatos, invocando o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

XV - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que "
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

XVI - Assim, fica reconhecida, na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea em favor do réu Diogo, com a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

XVII - Quanto ao réu Vanderson, mister reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que este era menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito (nascido em 12/03/2003, conforme ID. 77996388, pág. 77), reduzindo a pena, na segunda etapa, em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

XVIII - No que pertine ao réu Gabriel, inexistem reparos a serem realizados na segunda etapa, eis que, a Sentenciante, reconheceu, acertadamente, a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, compensando-as integralmente, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

XIX - Avançando à terceira fase, ausentes causas de diminuição, procedeu com acerto a Juíza de origem ao aplicar, para todos os Réus, a majorante relativa ao emprego de arma branca (inciso VII do § 2º do artigo 157 do Código Penal), fazendo incidir a fração mínima de 1/3 (um terço), pelo que resta mantida como definitiva, para o Apelante Gabriel, a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como redimensionadas, diantes dos ajustes anteriores, as penas definitivas dos Apelantes Diogo e Vanderson para de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

XX - No que pertine à pena de multa, considerando o
quantum
aplicado em cada etapa do cálculo dosimétrico, imperioso adequá-la, em atenção ao princípio da simetria, para 14 (quatorze) dias-multa, quanto aos Apelantes Diogo e Vanderson, e para 17 (dezessete) dias-multa, quanto ao Apelante Gabriel.

XXI - Fica ratificado o regime prisional inicial fixado para cada apelante, eis que em observância aos critérios legais (art. 33, §2º, b, e §3º, do CP) e ao entendimento dos Tribunais Superiores.

XXII - No que se refere ao afastamento da pena de multa imposta aos Recorrentes, incabível o acolhimento do pedido formulado pela Defesa. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado.

XXIII - No que tange aos pedidos de concessão de assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento das custas processuais, tais pedidos deverão ser formulados junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica dos condenados.

XXIV - Por fim, inviável albergar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que a Magistrada singular utilizou fundamentação idônea para manter a custódia cautelar dos Sentenciados, diante da necessidade de garantir a ordem pública, sendo certo, ainda, que a confirmação do édito condenatório nesta seara recursal robustece o juízo de certeza, ainda que não definitivo, acerca da materialidade e autoria delitivas, afigurando-se, assim, persistentes os requisitos que ensejaram a imposição das custódias cautelares. Além disso, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018), motivo pelo qual fica referendada as prisões provisórias dos Recorrentes.

XXV - Ressalte-se que a Sentenciante cuidou de determinar a expedição das Guias de Recolhimento Provisórias de cada Sentenciado, o que foi devidamente cumprido (IDs. 77997840 / 77997842.

XXVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e não provimento dos Apelos.

XXVII -
APELO INTERPOSTO POR DIOGO DA SILVA LIMA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do Apelante para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo;
NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por Gabriel Santos de Jesus e Vanderson Farias Guerra
, reconhecendo,
DE OFÍCIO
, que o Apelante Vanderson faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, redimensionando as penas a ele importas para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e do recorrente Gabriel Santos de Jesus às penas definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8043687-33.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Diogo da Silva Lima, Vanderson Farias Guerra e Gabriel Santos de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Apelos;
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Diogo da Silva Lim
a, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do Apelante para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo;
NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por Gabriel Santos de Jesus e Vanderson Farias Guerra
, reconhecendo,
DE OFÍCIO
, que o Apelante Vanderson faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, redimensionando as penas a ele importas para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e do recorrente Gabriel Santos de Jesus às penas definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.